Tribunal: TJPA
Processo: 0120443-17.2015.8.14.0057
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL - PREMEDITAÇÃO DO DELITO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM. Reconhecidas e mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, mostra-se razoável e proporcional valorá-las com pena-base acima do mínimo legal. Decisão fundamentada em elementos concretos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 01204431720158140057
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL - PREMEDITAÇÃO DO DELITO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - INEXISTÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM. Reconhecidas e mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, mostra-se razoável e proporcional valorá-las com pena-base acima do mínimo legal. Decisão fundamentada em elementos concretos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 01204431720158140057
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena de 6 anos de reclusão e 90 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 08 de novembro de 2015, por volta de 18h, a vítima TATIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, vendedora de bilhetes de passagens de van, no terminal rodoviário deste município, desconfiou de um indivíduo que estava aproximadamente 3 ou 4 horas de tempo no terminal rodoviário, e tomou conhecimento que tal indivíduo esteve no local há alguns dias atrás. A vítima estava trabalhando quando, por volta de 18h, foi abordada pelo acusado CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA, que por sua vez exigiu, mediante grave ameaça, que esta entregasse todo o dinheiro, juntamente com seu celular, tendo a vítima ficado assustada e entregado somente o dinheiro. Em seguida o acusado empreendeu fuga, sendo perseguido por populares, e momentos depois, foi preso por policiais civis e, após foi conduzido até a DEPOL. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 03 de dezembro de 2015, fl. 05.

Insurge-se o Apelante em face da fixação da pena base, alegando que o julgador deve atentar-se às circunstâncias previstas no art. 59 do CP, as denominadas circunstâncias judiciais. Aduz que para exasperar a pena base, o juiz deve se prender aos elementos colhidos nos autos, não utilizando argumentações vagas. Alega que o caso dos autos não seria de antecedentes criminais, mas de reincidência cuja aplicação ocorre na segunda fase da dosimetria da pena. Informa que a perda patrimonial é própria dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerada como circunstância judicial desfavorável. Pretende a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 79-81.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 01204431720158140057
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena de 6 anos de reclusão e 90 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do CP.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 08 de novembro de 2015, por volta de 18h, a vítima TATIANE DOS SANTOS OLIVEIRA, vendedora de bilhetes de passagens de van, no terminal rodoviário deste município, desconfiou de um indivíduo que estava aproximadamente 3 ou 4 horas de tempo no terminal rodoviário, e tomou conhecimento que tal indivíduo esteve no local há alguns dias atrás. A vítima estava trabalhando quando, por volta de 18h, foi abordada pelo acusado CARLOS ALBERTO CAMPOS DA SILVA, que por sua vez exigiu, mediante grave ameaça, que esta entregasse todo o dinheiro, juntamente com seu celular, tendo a vítima ficado assustada e entregado somente o dinheiro. Em seguida o acusado empreendeu fuga, sendo perseguido por populares, e momentos depois, foi preso por policiais civis e, após foi conduzido até a DEPOL. (...)
.¿ (sic)

Insurge-se o Apelante em face da fixação da pena base, alegando que o julgador deve atentar-se às circunstâncias previstas no art. 59 do CP, as denominadas circunstâncias judiciais. Aduz que para exasperar a pena base, o juiz deve se prender aos elementos colhidos nos autos, não utilizando argumentações vagas. Alega que o caso dos autos não seria de antecedentes criminais, mas de reincidência cuja aplicação ocorre na segunda fase da dosimetria da pena. Informa que a perda patrimonial é própria dos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerada como circunstância judicial desfavorável. Pretende a redução da pena base para o mínimo legal.

Considerando a ausência de recurso do Ministério Público e as razões apresentadas pelo ora Recorrente que apenas se insurge em face da dosimetria da pena, deixo de me manifestar acerca da materialidade e autoria do crime em comento.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 6 anos de reclusão e 90 dias multa, considerando a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime como desfavoráveis ao réu.

A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu praticou o delito demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura, eis que permaneceu por muitas horas no terminal rodoviário, aguardando o melhor momento para cometer o delito. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu.

Os
antecedentes
devem também permanecer valorados negativamente, pois o documento de fls. 06-07 comprova que o réu já foi condenado anteriormente, estando em execução a pena privativa de liberdade a ele imposta no Processo nº 00065351720158140401.

As
consequências
do crime devem ser valoradas negativamente, como fez o Juízo
a quo,
eis que os objetos do crime não foram localizados e nem devolvidos.

As demais circunstâncias judiciais devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - SANÇÃO REDIMENSIONADA - PRESENÇA DE ATENUANTES (AGENTE MENOR DE 21 ANOS E CONFISSÃO ESPONTÂNEA) - SÚMULA 231 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, mostra-se razoável e proporcional valorá-las, fixando a pena-base um pouco acima do mínimo legal, desde que a decisão esteja fundamentada em elemento concretos.
2. Mesmo diante da ocorrência de duas atenuantes previstas no art. 65, I e II , d, do Código Penal (agente menor de 21 anos e confissão espontânea) a pena não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). 3. Recurso provido. (TJ-RR - ACr: 0010110017968, Relator: Des. TANIA VASCONCELOS DIAS, Data de Publicação: DJe 03/05/2013) (destaquei)

Desta forma, diante da ausência de agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição da pena, mantenho a pena definitiva em 6 anos de reclusão e 90 dias multa, em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator